Tribunal: STF
Processo: AI 630733
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental no agravo de instrumento. Negativa de
   prestação jurisdicional. Não-ocorrência. Contraditório e ampla
   defesa. Ofensa reflexa. Precedentes.
1. A jurisdição foi
   prestada pelo Superior Tribunal de Justiça mediante decisão
   suficientemente motivada.
2. As alegações de afronta aos
   princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do
   contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação
   jurisdicional podem configurar apenas ofensa indireta ou reflexa
   à Constituição da República.
3. Agravo regimental
   desprovido.